Tribunal: TJES
Processo: 5001215-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AUTO POSTO JUPTER LTDA e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Auto Posto Júpter Ltda e outra, acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC, e condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade recursal para impugnar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) determinar se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantida, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para impugnar a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade concorrente da parte e de seu advogado para discutir a verba honorária, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito decorre de fato incontroverso: a renegociação da dívida pela via administrativa antes do ajuizamento da ação executiva. Tal renegociação, reconhecida pelo próprio banco em documento interno, caracteriza ausência de título executivo e evidencia que a demanda foi ajuizada indevidamente.

5. Em observância ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo. No caso, a Instituição Financeira não se atentou à inexistência de obrigação certa, líquida e exigível antes de ajuizar a execução, justificando a sua condenação.

6. O pedido de redução do percentual de honorários advocatícios é improcedente, uma vez que estes foram fixados no percentual mínimo de 10%, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 11%, com base no art. 85, § 11, do CPC, é cabível em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A parte e o advogado possuem legitimidade concorrente para discutir honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94.

10. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais deve observar o princípio da causalidade, sendo imputada à parte que deu causa à propositura da ação.

11. O percentual de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa não pode ser reduzido quando observado o limite mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 803, I, 85, §§ 2º e 11; Lei 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.042.254/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, que visa reformar a sentença (ID 9940007), integrada pela decisão de ID 9940021, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de
AUTO POSTO JUPTER LTDA e OUTRA
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, ante o princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, ID 9940011 e ID 9940024 (aditados em razão do provimento dos embargos de declaração), o Banco apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser pagos por aquele que deu causa à propositura da ação que, no caso dos autos, não foi o banco e sim a parte executada. Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no ID 9940029, na qual os apelados suscitam a preliminar de ilegitimidade recursal e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, que visa reformar a sentença (ID 9940007), integrada pela decisão de ID 9940021, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de
AUTO POSTO JUPTER LTDA e OUTRA
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, ante o princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, ID 9940011 e ID 9940024 (aditados em razão do provimento dos embargos de declaração), o Banco apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser pagos por aquele que deu causa à propositura da ação que, no caso dos autos, não foi o banco e sim a parte executada. Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no ID 9940029, na qual os apelados suscitam a preliminar de ilegitimidade recursal e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

Alegam os apelados
AUTO POSTO JUPTER LTDA e OUTRA
que o recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
não preenche o requisito da regularidade formal, pois a Instituição Financeira é ilegítima para discutir matéria afeta à condenação em honorários sucumbenciais, os quais tratam-se de direito personalíssimo do advogado, persona que possui a legitimidade e o interesse recursal para tanto.

Sem muitas delongas, entendo que a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Em que pese a alegação, não vejo óbice formal para que a referida pessoa jurídica pleiteie a reforma da sentença a fim de buscar a correção da decisão que arbitrou os honorários advocatícios ao seu patrono. Consoante cediço, a legitimidade para pleitear a verba honorária em ação judicial é concorrente entre as partes e advogados, inexistindo óbice para que um ou outro lance mão dos meios processuais necessários à busca da efetivação do referido direito.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada por
AUTO POSTO JUPTER LTDA
e
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., aduzindo as partes excipientes, em síntese, a ausência de título executivo, já que houve renegociação do débito ora discutido anteriormente ao ajuizamento da presente execução.

No evento de ID 9940000 (nº 21666044 na origem), a parte exequente pugna pela desistência do processo, tendo em vista a renegociação realizada junto a parte executada na data de
13/01/2023
(ID 9940001).

Conforme decidido pelo magistrado sentenciante:

Trata-se de fato incontroverso a existência de renegociação da dívida pela via administrativa, que ocorreu na data de
13/01/2023
(ID nº 21666047), ou seja, anteriormente ao ajuizamento desta demanda (
18/01/2023
), uma vez que a própria exequente/excepta informa a aludida renegociação no evento de ID nº 21666044, requerendo a extinção do feito.

Tendo em vista a renegociação da dívida, tenho pela extinção da presente ação de execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial que corresponda a obrigação certa, líquida e exigível.

Diante dos fatos narrados, o juiz
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV e art. 803, I, todos do CPC. Ante o princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (decisão integrativa de ID 9940021).

Como se verifica, a questão controvertida nesta instância recursal versa unicamente sobre a condenação do Banco recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

A regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil, encontra sucedâneo no princípio da sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Contudo, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o
princípio da causalidade
.

Quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelos honorários advocatícios,
estes devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante
o princípio da causalidade
.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...)”.

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência,
mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Estabelecidas tais premissas, verifica-se, sem maiores dificuldades, que o
BANCO DO BRASIL SA
deu azo à propositura da demanda judicial, pois, equivocadamente, ajuizou a presente ação quando a dívida, que aqui se discute, já estava renegociada administrativamente com a parte executada.

Como mencionado alhures, a renegociação da dívida pela via administrativa ocorreu na data de
13/01/2023
, ou seja, anteriormente ao ajuizamento desta demanda, que se deu em
18/01/2023
.

Tal fato, inclusive, restou reconhecido administrativamente pelo Banco, nos termos do documento de ID 9940001 (nº 21666047 na origem), acostado pelo próprio Banco apelante:

Destino:
8661 - AJURE TERCEIRIZACAO (SP) / 3404741000126

Título:
Ajuizamento de Operação Renegociada

Existe operação que foi renegociada com o banco e posteriormente foi ajuizada, conforme abaixo:
Cliente:
AUTO POSTO JUPTER LTDA
CNPJ:
39.324.744/0001-05
Operação:
979.206.689
Número de Operação de Renegociação:
979.208.137

A renegociação foi formalizada em 13/01/2023 e o Ajuizamento foi em 18/01/2023.

Solicitamos o possível cancelamento do ajuizamento e informações para procedimentos.

Ademais, no caso vertente, o Banco apelante apenas requereu desistência da ação e sua consequente extinção (ID 9940000)
após a oposição da exceção de pré-executividade pela parte executada
, a qual informou que “
quando do ajuizamento desta ação judicial a parte excipiente não estava inadimplente, eis que fora feito renegociação do débito, não havendo título executivo extrajudicial capaz de embasar a presente demanda
” (ID 9939994).

Dessa forma, resta claro que a demanda apenas se ensejou em razão da Instituição Financeira ter se equivocado na cobrança da dívida no âmbito judicial, sem antes se atentar se a dívida ainda existia, isto é,
sendo escorreita a sentença que o condenou em honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Por fim, não merece prosperar o pedido de diminuição do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, posto que arbitrados em seu percentual mínimo, nos termos do art. 85, §2º do CPC e do Tema nº 1.076 do STJ.

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeira instância analisou de forma adequada a matéria, motivo pelo qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar